Tribunal: STF
Processo: AI 718547
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
   PROVAS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE
   ATIVA.
1.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      O Ministério Público tem legitimidade ativa para
   propor ação civil pública para a proteção do patrimônio público e
   social, do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos
   e coletivos.
        Agravo regimental a que se nega provimento.